Tribunal: STF
Processo: AI 232439
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-01
Data de publicação: 1999-06-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MATÉRIA PENAL. ARTIGOS 541 A 546 DO CPC. INAPLICABILIDADE. FORMAÇÃO
DO INSTRUMENTO. FISCALIZAÇÃO. ÔNUS DO AGRAVANTE.
1.      O Plenário deste Tribunal, ao julgar o AG nº 197.032-1,
decidiu que os artigos 541 a 546 do CPC não se aplicam a agravo de
instrumento em recurso extraordinário de natureza criminal.
2.      O ônus de fiscalizar a correta formação do instrumento é
exclusivo do agravante, consoante a iterativa jurisprudência desta
Corte.
        Agravo regimental a que se nega provimento.